Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1002222-17.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908, DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 28, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em decadência, pois o decadencial para que o Fisco faça o lançamento será calculado de acordo com o inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, qual seja, 1o, de janeiro de 2020 e o lançamento ocorreu em 26 de novembro de 2019, ou seja, dentro do prazo legal.

2.

Trata-se de Ação Anulatória proposta pelo Recorrente GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI com a finalidade de declarar a inexistência da cobrança do crédito tributário TACIN e determinar a anulação do crédito lançado em 26 de novembro de 2019, no valor total de capital de R$ 3.704,00 (três mil, setecentos e quatro reais), referente ao período de 2014
.

3.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

4.
A Modulação dos efeitos da decisão, pelo presidente do STF MIN. DIAS TOFFOLI, o qual consignou que, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

5.
No mesmo sentido, a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio no âmbito do Estado de Mato Grosso, conferindo-lhe modulação ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

6.
Diante disso, tendo em vista que o caso concreto visa a anulação dos valores alusivos a taxa de incêndio referente ao exercício do ano de 2014, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos a partir de 2020.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023